Tribunal: TJMT
Processo: 1029625-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029625-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (AGRAVANTE), GUSTAVO BORGES RIBEIRO - CPF: 351.871.311-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (AGRAVADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE RANIERI DE CARVALHO - CPF: 602.754.211-04 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (AGRAVADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FATIMA TERESA CRUZ e GUSTAVO BORGES RIBEIRO.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO e THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. APTO A PRODUZIR EFEITOS. CESSIONÁRIA QUE FIGURA COMO CREDORA DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que considerou ineficaz a cessão de direitos hereditários realizada pelo coerdeiro à credora do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de direitos hereditários entabulada é eficaz, considerando a ausência de anuência dos demais herdeiros e a natureza gratuita da cessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública, conforme o art. 1.793 do Código Civil.

3. A cessão gratuita de direitos hereditários não exige a anuência dos demais herdeiros.

4. A decisão agravada considerou ineficaz a cessão com base na ausência de anuência dos herdeiros, consubstanciada no exercício do direito de preferência, mas tal exigência não se aplica à cessão gratuita.

5. A escritura pública apresentada nos autos atende aos requisitos legais e não há vício que inviabilize sua eficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A cessão gratuita de direitos hereditários não exige o exercício do direito de preferência aos demais herdeiros e, atendidos os requisitos legais, é eficaz."

Dispositivo relevante citado: Código Civil, arts. 538, 1.793 e 1.794.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10433110220434002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/03/2018; Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva Jur, 2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
FATIMA TERESA CRUZ e GUSTAVO BORGES RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169858611 – autos de origem - PJE n.º 1000858-19.2020.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que considerou ineficaz a cessão de direitos hereditários, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
2.1. Comprovada a qualidade de credora da Sra. Fátima Tereza Cruz como credora do espólio através da certidão de Objeto e Pé de ID nº 110618937, deve seu procurador ser habilitado no feito.

2.2. No que diz respeito à qualidade da peticionante como cessionária do herdeiro Gustavo, entendo que o pedido da requerente não merece acolhimento.

Inicialmente saliento que a Sra. Thione, ora inventariante, por ter sido casada com o de cujus pelo regime de separação total de bens, figura nesta lide como herdeira necessária, consoante regra disposta no art. 1.845 do Código Civil:

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Nesse viés:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRO NECESSÁRIO, CONCORRENDO COM OS DESCENDENTES NA DIVISÃO DA HERANÇA. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CÔNJUGE SOBREVIVENTE ERA CASADA COM O DE CUJUS PELO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS, MOTIVO PELO QUAL DEVERIA SER EXCLUÍDA DA PARTILHA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL POR ESCRITURA PÚBLICA. CONCORRÊNCIA NA SUCESSÃO HEREDITÁRIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COM OS DESCENDENTES. CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. ART. 1.845, CC. AGRAVADA QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES DO FALECIDO. HIPÓTESE DO ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.01. O cônjuge sobrevivente casado sob o regime de separação convencional de bens ostenta a condição de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido, a teor do que dispõe o art. 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002.02. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJPR - 11ª C.Cível - 0044395-95.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 31.08.2020) (TJ-PR - AI: 00443959520198160000 PR 0044395-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 31/08/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020).

Desse modo, levando-se em consideração a rejeição expressa pela herdeira em ID nº 112523106 quanto à cessão dos direitos hereditários, tenho que o instrumento público de ID nº 110618939 é ineficaz.

Em caso similar, tem-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO - COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA VENDA - AUSÊNCIA - CESSAO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTILHA NÃO HOMOLOGADA - DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS - INEFICÁCIA DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. - A alienação de bem do Espólio no curso do processo de inventário é medida excepcional, de forma que somente ocorre nas hipóteses de perecimento do bem ou necessidade de apuração dos haveres em benefício do Espólio. É necessária, ainda, a concordância dos herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do Imposto de Transmissão de Causa Mortis (ITCD) - Inexistindo nos autos justificativa bastante para que se promova à venda do imóvel, em detrimento da correspondente partilha e não tendo sido demonstrada a utilidade da alienação do bem, é devida a manutenção da decisão de primeiro grau - A cessão de direitos hereditários por um dos herdeiros em relação a qualquer bem da herança considerado singularmente depende de prévia autorização do juiz da sucessão - Além da prévia autorização judicial, a cessão deve ser precedida de exercício do direito de preferência dos co-herdeiros, nos termos dos artigos 1.794 e 1.795, do Código Civil -
A cessão de direitos hereditários foi realizada de forma irregular, já que direcionada a bens determinados do espólio e sem prévio consentimento do juízo singular, o que torna o ato ineficaz com o retorno dos bens ao patrimônio do espólio
(TJ-MG - AC: 10433110220434002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/03/0018, Data de Publicação: 11/04/2018).

Essa é também a disposição do art. 1.794 do CC:

Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto.

Assim, ineficaz a cessão de direitos hereditários.

[...]

7. Disposições finais

7.1. DEFIRO a habilitação da Sra. Fátima Tereza Cruz nos autos, pois credora do espólio.

PROCEDA-SE com a inclusão de seu procurador nos autos, para recebimento das intimações judiciais.

7.2. Consoante fundamentação alhures, CONSIDERO INEFICAZ a cessão de direitos hereditários realizada pelo Sr. Gustavo à Sra. Fátima.
[...].”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Aduz preliminarmente a Agravante pela nulidade da decisão agravada, em razão da suposta ausência de fundamentação adequada e violação aos arts. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão proferida pelo juízo
a quo
ignorou elementos como a gratuidade da cessão de direitos hereditários, bem como, dos requisitos do referido instituto;

2.
No mérito, sustenta que
o cedente Gustavo Borges Ribeiro, “
cedeu os direitos sobre a totalidade de seu quinhão hereditário, composto de bens não individualizados, formalizada por Escritura Pública, a favor de Fátima Teresa, e não está recebendo nada em troca da Cessão de direitos hereditários, o que se assemelha a um ato de doação”.

3.
Assevera que a Cessão de direitos na modalidade gratuita, não está sujeito a anuência dos demais herdeiros, pois, não há troca econômica envolvida.

4.
Argumenta que

“a Cessão realizada entre Gustavo e Fátima Teresa preserva todos os requisitos formais de um ato de liberalidade”, já que a operação não prejudica o patrimônio da sucessão e respeita a manifestação de vontade do cedente.

5.
Nesta esteira, os agravantes manifestam discordância quanto a decisão que considerou a cônjuge supérstite como herdeira necessária, argumentando pela inadequação da qualidade de herdeiro necessário do cônjuge supérstite. Desse modo, ao considerar que a sra. Thione (cônjuge sobrevivente) não possui a qualidade de herdeira necessária, sua oposição à Cessão de direitos hereditários se tornaria irrelevante ao caso.

Por estas razões, busca o provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada no ponto que declarou ineficaz a Cessão dos direitos hereditários.

Não houve pedido liminar na espécie em exame.

A parte Agravada apresentou contrarrazões em ID. 251776794 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FATIMA TERESA CRUZ e GUSTAVO BORGES RIBEIRO.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO e THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
FATIMA TERESA CRUZ e GUSTAVO BORGES RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169858611 – autos de origem - PJE n.º 1000858-19.2020.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que considerou ineficaz a cessão de direitos hereditários.

Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta a validade e eficácia do instrumento de Cessão de direitos hereditários, p
or estas razões, busca o provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada, para que seja reconhecido a eficácia da referida cessão
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
2.1. Comprovada a qualidade de credora da Sra. Fátima Tereza Cruz como credora do espólio através da certidão de Objeto e Pé de ID nº 110618937, deve seu procurador ser habilitado no feito.

2.2. No que diz respeito à qualidade da peticionante como cessionária do herdeiro Gustavo, entendo que o pedido da requerente não merece acolhimento.

Inicialmente saliento que a Sra. Thione, ora inventariante, por ter sido casada com o de cujus pelo regime de separação total de bens, figura nesta lide como herdeira necessária, consoante regra disposta no art. 1.845 do Código Civil:

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Nesse viés:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRO NECESSÁRIO, CONCORRENDO COM OS DESCENDENTES NA DIVISÃO DA HERANÇA. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CÔNJUGE SOBREVIVENTE ERA CASADA COM O DE CUJUS PELO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS, MOTIVO PELO QUAL DEVERIA SER EXCLUÍDA DA PARTILHA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL POR ESCRITURA PÚBLICA. CONCORRÊNCIA NA SUCESSÃO HEREDITÁRIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COM OS DESCENDENTES. CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. ART. 1.845, CC. AGRAVADA QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES DO FALECIDO. HIPÓTESE DO ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.01. O cônjuge sobrevivente casado sob o regime de separação convencional de bens ostenta a condição de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido, a teor do que dispõe o art. 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002.02. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJPR - 11ª C.Cível - 0044395-95.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 31.08.2020) (TJ-PR - AI: 00443959520198160000 PR 0044395-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 31/08/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020).

Desse modo, levando-se em consideração a rejeição expressa pela herdeira em ID nº 112523106 quanto à cessão dos direitos hereditários, tenho que o instrumento público de ID nº 110618939 é ineficaz.

Em caso similar, tem-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO - COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA VENDA - AUSÊNCIA - CESSAO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTILHA NÃO HOMOLOGADA - DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS - INEFICÁCIA DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. - A alienação de bem do Espólio no curso do processo de inventário é medida excepcional, de forma que somente ocorre nas hipóteses de perecimento do bem ou necessidade de apuração dos haveres em benefício do Espólio. É necessária, ainda, a concordância dos herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do Imposto de Transmissão de Causa Mortis (ITCD) - Inexistindo nos autos justificativa bastante para que se promova à venda do imóvel, em detrimento da correspondente partilha e não tendo sido demonstrada a utilidade da alienação do bem, é devida a manutenção da decisão de primeiro grau - A cessão de direitos hereditários por um dos herdeiros em relação a qualquer bem da herança considerado singularmente depende de prévia autorização do juiz da sucessão - Além da prévia autorização judicial, a cessão deve ser precedida de exercício do direito de preferência dos co-herdeiros, nos termos dos artigos 1.794 e 1.795, do Código Civil -
A cessão de direitos hereditários foi realizada de forma irregular, já que direcionada a bens determinados do espólio e sem prévio consentimento do juízo singular, o que torna o ato ineficaz com o retorno dos bens ao patrimônio do espólio
(TJ-MG - AC: 10433110220434002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/03/0018, Data de Publicação: 11/04/2018).

Essa é também a disposição do art. 1.794 do CC:

Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto.

Assim, ineficaz a cessão de direitos hereditários.

[...]

7. Disposições finais

7.1. DEFIRO a habilitação da Sra. Fátima Tereza Cruz nos autos, pois credora do espólio.

PROCEDA-SE com a inclusão de seu procurador nos autos, para recebimento das intimações judiciais.

7.2. Consoante fundamentação alhures, CONSIDERO INEFICAZ a cessão de direitos hereditários realizada pelo Sr. Gustavo à Sra. Fátima.
[...].” (g.n.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Nulidade de decisão por ausência de fundamentação.

Os agravantes, sustentam que o juízo singular foi omisso quanto aos elementos essenciais da Cessão gratuita de direitos hereditários, deixando de manifestar acerca da gratuidade da cessão, e a consequente não aplicabilidade das exigências de anuência dos herdeiros, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No entanto, saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de decisão por ausência de fundamentação.

É como voto

2. MÉRITO

A controvérsia cinge quanto ao reconhecimento de eficácia da Cessão de direitos hereditários, o qual foi indeferido pelo juízo monocrático.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante FÁTIMA TERESA CRUZ, possui uma ação de execução em face do de cujus, figurando como credora do importe de R$ 10.071.087,71 (dez milhões, setenta e um mil e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). Nos autos de origem (Ação nº 1000858-19.2020.8.11.0038), nota-se que o juiz singular na data de 11/09/2024 (ID. 169858611) deferiu a habilitação da sra. FÁTIMA TERESA CRUZ como credora do espólio, e na mesma decisão considerou ineficaz a cessão de direitos hereditários realizada pelo sr. Gustavo à sra. Fátima.

Assim, pleiteando figurar na ação de inventário como cessionária de tais direitos, interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão interlocutória, apenas com relação ao ponto que declarou ineficaz a Cessão de direitos hereditários.

Pois bem.

É cediço, que a cessão de direitos hereditários se formaliza por meio de escritura pública, conforme estipulado no artigo 1.793 do Código Civil Brasileiro. Essa formalidade é essencial para a validade do ato, e a cessão deve ser realizada após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança. A escritura pública deve conter todos os detalhes relevantes sobre a cessão, incluindo a identificação das partes envolvidas (cedente e cessionário) e a descrição dos direitos que estão sendo transferidos.

Atento aos elementos probatórios que instruem os autos, verifico que escritura pública (art. 1.793 do Código Civil) de cessão de direitos hereditários carreado aos autos em ID. 246633180, indica o caráter gratuito da cessão, equiparando-se a uma doação, conforme o art. 538 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Ensina o mestre Luiz Paulo Vieira de Carvalho (Direito das Sucessões. 2019) a respeito da Cessão de Direitos Hereditários que:

"(...) Podem os herdeiros (ou o herdeiro único) na qualidade de CEDENTES (S), dispor (em) livremente de seu direito à sucessão aberta, através do contrato de CESSÃO DE HERANÇA, também denominado de CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, transferindo ao adquirente cessionário a titularidade, no todo ou em parte, do correspondente quinhão sucessório, de moro ONEROSO ou GRATUITO. A título oneroso, a cessão EQUIVALE A UMA COMPRA E VENDA; e a título gratuito, equivale a uma DOAÇÃO, dentro do princípio de que as coisas se vendem ou se doam, e os direitos, cedem-se".

Nesta esteira, de acordo com a modalidade da cessão de direitos entabulada, não existe a obrigação de notificação dos coerdeiros ao exercício do direito de preferência.

No mesmo sentido, importa trazer à baila, lição do ilustre professor paulista Carlos Roberto Gonçalves:

“A preferência, todavia, só pode ser exercida nas cessões onerosas, como se depreende da expressão “tanto por tanto” (art. 1.794). Não há, por conseguinte, direito do coerdeiro se a transferência da quota hereditária é feita gratuitamente”.

(Referência: 2020. Direito civil brasileiro / Carlos Roberto Gonçalves. Imprenta: São Paulo, Saraiva Jur, 2020.)

Mantendo os olhos sobre a aludida escritura pública, a meu ver, não há que se falar na existência de vício que inviabilize a sua eficácia, eis que tal documento observa os limites do quinhão hereditário do cedente, sem singularizar qualquer bem, bem como realiza de forma detalhada e precisa a abordagem dos direitos que estão sendo transferidos, senão, vejamos:

Sob esse contexto, atendidas as formalidades legais da cessão de direitos hereditários, ao menos a priori, entendo que não existe óbice à eficácia da referida cessão.

Além disso, argumenta a parte apelada que o art. 1.794 do Código Civil não visava apenas o combate à simples venda, mas sim a preservação do bem dentro da estrutura familiar, o que independe de ser cedido de forma gratuita ou onerosa.

Contudo, tal tese é insuficiente para desmitificar as alegações da parte agravante, pois o coerdeiro pode, nos limites do direito, dispor da parte que lhe pertence, seja a título oneroso ou gratuito.

Conforme se observa nos autos, o coerdeiro GUSTAVO BORGES RIBEIRO expressou a sua vontade através da escritura pública, deliberando implicitamente o seu desinteresse na manutenção dos bens dentro da estrutura familiar.

Assim, visualizo de plano a plausibilidade do direito invocado, na medida em que há presente conjunto probatório hábil e suficiente para alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem o reconhecimento da eficácia da cessão de direitos hereditários.

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a eficácia da
cessão de direitos hereditários
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025